Tribunal: TJMT
Processo: 1036093-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036093-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANE VEIGA - CPF: 967.913.650-72 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 560.538.510-00 (AGRAVANTE), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (AGRAVADO), CIRG (AGRAVADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
INDEFERIDA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em
Embargos à Execução
, facultando o recolhimento das custas em seis parcelas mensais
,
sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste se o agravante
, pessoa física,
faz jus ao benefício da
gratuidade da justiça
.

III. Razões de decidir

3.A declaração de hipossuficiência firmada possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.Os documentos fiscais e contábeis demonstram a titularidade de patrimônio
vultoso,
receitas expressivas e amortização significativa de dívidas em curto prazo, denotando capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência.

5.A decisão agravada, ao permitir o parcelamento das custas em seis vezes, harmoniza-se com o dever estatal de assegurar o acesso à justiça
sem desvirtuar o instituto da gratuidade, não se mostrando desarrazoada nem ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1017915-91.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025; TJMT, AI nº 1010985-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Gilmar Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT
em Embargos à Execução n°
1010968-50.2025.8.11.0055
, opostos em face de Valcir Luiz Carra e
Silvana

Ines

Casanova
Grando
Carra,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
(Primeira Instância, Id.
209490124
)

O agravante sustenta
que cumpriu integralmente a decisão anterior que condicionara a concessão do benefício à comprovação de sua hipossuficiência econômica, apresentando declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), extratos bancários e comprovantes de endividamento. Alega que

o magistrado manteve o indeferimento, sem valorar adequadamente as provas apresentadas
, que
comprovam rendimentos anuais
baixos
,
com alto saldo devedor
e endividamento adicional perante cooperativa
s
de crédito. Ressalta que é pequeno produtor rural, cuja última safra foi integralmente arrestada pelos agravados e que se encontra privado do uso da terra, sem capital de giro, sem crédito e sem safra, circunstâncias que o colocam em situação de quase miserabilidade.

Reque
r
o provimento do recurso

para que seja reformada a decisão agravada e concedido o benefício da gratuidade da justiça
(Id.
322046391
).

O agravado apresentou contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento do recurso.
(Id.
326902359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

A análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do agravante referente ao ano-calendário 2024 (Exercício 2025
– Id.
326902361
), bem como dos extratos bancários
(Id.

322049851
)
permite uma avaliação criteriosa da real capacidade financeira do
agravante
.

Referido documento
demonstra, por um lado, um resultado operacional negativo (prejuízo) na atividade rural de R$ 2.035.307,16. Por outro lado, revela a titularidade de um patrimônio bruto vultoso, cujo total de bens e direitos (pessoais e rurais) alcança R$ 3.869.170,92.

Este acervo patrimonial inclui um extenso rol de maquinário agrícola (R$ 1.920.000,00), múltiplos imóveis, veículos, aplicações financeiras, cotas de capital (R$ 111.893,19), um item de "Outros Bens e Direitos" de R$ 960.000,00 e a posse declarada de R$ 90.000,00 em moeda corrente (em 31/12/2024).

Constata-se também que o agravante declara um passivo (dívidas) elevado de R$ 5.590.000,27. Contudo, tal endividamento está intrinsecamente ligado à própria atividade produtiva (custeio, financiamentos de safra e aquisição de maquinário).

Como
a
firmado pela jurisprudência, o endividamento de grande porte, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência, pois denota, na verdade, capacidade de contratação e movimentação econômica considerável, típica da atividade de agronegócio.

Ainda que os extratos bancários de 2025 demonstrem dificuldades de liquidez, o conjunto patrimonial robusto afasta a presunção de miserabilidade jurídica
para arcar com
as
custas processuais, especialmente de valor reduzido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A legislação processual estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. A existência de patrimônio significativo, incluindo áreas rurais próprias e arrendadas que totalizam mais de 700 hectares, bem como a demonstração de movimentação financeira milionária, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência
. A mera alegação de que o patrimônio é imobilizado, sem liquidez imediata, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão de que os agravantes detêm condições financeiras para suportar os custos do processo, sobretudo diante da robusta estrutura produtiva e do acesso ao crédito. A inexistência de prova convincente acerca de comprometimento da subsistência familiar ou risco econômico real impede o reconhecimento da gratuidade da justiça
. [...] A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem capacidade econômica. A propriedade de vasto patrimônio rural e a existência de movimentação
financeira elevada são incompatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita.
º.(
N.U 1017915-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada nos
arts
. 98 a 102 do CPC, não possui caráter absoluto, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente. [...] 5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante demonstra patrimônio avaliado em R$ 2.524.950,18, incluindo participações societárias em cooperativas, veículos de elevado valor, maquinário agrícola de alto padrão e arrendamentos rurais, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência. 6. O endividamento alegado, mesmo que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica quando o montante se relaciona a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural, denotando capacidade de contratação e movimentação econômica considerável. 7. O parcelamento das custas processuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra limitação no § 7º do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece o máximo de seis parcelas mensais e sucessivas, não havendo fundamento legal para a concessão de dez parcelas como pretendido pelo agravante. 8. A redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5º do art. 98 do CPC, constitui faculdade judicial condicionada à constatação de insuficiência parcial de recursos, hipótese não caracterizada nos autos, considerando o patrimônio declarado pelo próprio
agravante.Tese
de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da
parte. 2. O endividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando relacionado a financiamentos voltados à atividade produtiva. 3. O parcelamento das custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."(N.U 1010985-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Além disso, a decisão
agravada
facultou o pagamento em 6 (seis) vezes, o que atende à necessidade de o agravante não ser impedido de acessar a justiça em razão das dificuldades de liquidez, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

Assim, ainda que se trate de produtor rural sujeito a oscilações de mercado, não se verifica, por ora, situação de efetiva incapacidade financeira que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1º, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, diante d
a
ausência

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025